Tribunal: TJMT
Processo: 1083886-94.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083886-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO MAGALHAES - CPF: 292.781.981-53 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. PRESUNÇÃO DO ART. 400 DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MORA E MULTA CONTRATUAL MANTIDAS. CLÁUSULAS VÁLIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual c/c restituição de valores e exibição de documentos, proposta contra instituição financeira. A autora alegou abusividade nas taxas de juros pactuadas, pleiteando sua limitação à média de mercado, inclusive nos contratos apresentados pela ré. Requereu ainda: revisão de todos os contratos; afastamento da prescrição; descaracterização da mora; nulidade das cláusulas de inadimplemento; e restituição de valores pagos a maior. A sentença reconheceu a prescrição de alguns contratos, aplicou a taxa média apenas aos contratos não apresentados e rejeitou os demais pedidos. A autora recorreu, requerendo a procedência integral da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se há abusividade nas taxas de juros pactuadas mesmo nos contratos apresentados; (ii) estabelecer se é cabível a revisão de todos os contratos, inclusive renegociados ou quitados antecipadamente; (iii) verificar se a prescrição decenal foi corretamente aplicada; (iv) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora; e (v) analisar a validade das cláusulas contratuais de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples elevação da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo BACEN não configura, por si só, abusividade capaz de justificar a revisão contratual.

A revisão judicial dos juros pactuados exige prova inequívoca de onerosidade excessiva, considerando o risco da operação e o perfil contratual do consumidor.

A prescrição decenal para revisão contratual aplica-se com base em dados objetivos e não pode ser afastada pela presunção do art. 400 do CPC.

A descaracterização da mora contratual depende da comprovação de abusividade nos encargos principais do contrato, o que não ocorreu nos autos.

Cláusulas contratuais de inadimplemento são válidas quando respeitados os limites legais e não demonstrada abusividade concreta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO MAGALHAES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos nº 1083886-94.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, determinou consequentemente a despesas processuais "pro-rata" e, que arcará cada parte com os honorários advocatícios de seu advogado.

Em suas razões de Id. 328489964, a parte autora, em síntese, sustenta a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos apresentados, com base em reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), alegando que as taxas ultrapassam em até 18 vezes a média de mercado e colocam o consumidor em desvantagem exagerada;

Aduz a necessidade de revisão de todos os contratos, inclusive os apresentados, e não apenas dos não exibidos, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Assevera a aplicação indevida da prescrição, tendo em vista que a instituição financeira não apresentou os contratos questionados, incidindo a presunção do art. 400 do CPC, bem como seja reconhecida a descaracterização da mora, por força da abusividade dos encargos contratuais.

Prossegue asseverando a existência de erro material e contradição na sentença, que aplicou a presunção de veracidade do art. 400 do CPC apenas parcialmente, o que configuraria vício de fundamentação;

Afirma a necessidade de limitação dos juros nos casos de pagamento antecipado, especialmente nas operações de refinanciamento, bem como a nulidade da cláusula de inadimplemento, com a consequente restituição dos encargos eventualmente pagos a esse título.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte ré à restituição dos valores pagos a maior, com base nas taxas médias de mercado, e afastando-se a prescrição reconhecida na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal busca, em síntese, a reforma da sentença nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da abusividade das taxas de juros pactuadas mesmo nos contratos apresentados pela instituição ré; (ii) afastamento da prescrição reconhecida na origem; (iii) aplicação da taxa média de mercado em todos os contratos, inclusive nas renegociações e nos casos de pagamento antecipado; (iv) descaracterização da mora contratual; e (v) nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente no tocante aos juros remuneratórios, não é automática ou presumida, exigindo demonstração cabal da abusividade, a ser aferida pelo magistrado à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme jurisprudência consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), somente é admitida a intervenção judicial nas taxas de juros bancários quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau, com base na documentação trazida e na análise objetiva dos contratos efetivamente apresentados pela parte ré, concluiu pela ausência de abusividade nos percentuais pactuados, ao considerar o perfil de risco da operação, o histórico da parte autora, com sucessivos refinanciamentos e a natureza da operação de crédito não consignado, cujo risco é maior que o de crédito vinculado a garantias reais ou a desconto em folha.

Cabe destacar que a simples alegação de que a taxa contratada ultrapassa o dobro ou o triplo da média de mercado, sem a devida demonstração técnica, não é suficiente para embasar a pretensão revisional, sobretudo quando os contratos analisados envolvem instituição financeira voltada à concessão de crédito para pessoas com elevado risco de inadimplência.

A propósito, assim já decidi:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de revisão contratual ajuizada pelo consumidor contra instituição financeira, em razão de celebração de contrato de abertura de crédito rotativo, pelo qual o autor tomou R$ 1.434,46, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 125,07, com taxa de juros remuneratórios de 6,84% ao mês (121,16% ao ano). O apelante alega que os juros pactuados são excessivos porque destoam da média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação (5,27% ao mês), pleiteando a revisão da avença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) determinar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura, por si só, abusividade capaz de exigir a revisão do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS, repetitivo). A revisão das taxas de juros em contratos bancários exige prova clara de abuso, a ser analisada pelo juiz com base no caso concreto, considerando a situação econômica da época, o custo de captação dos recursos pelo banco, o risco da operação e demais circunstâncias, como o histórico de crédito do devedor e as garantias oferecidas. A discrepância entre os juros acordados e a média apurada pelo Banco Central não é suficiente para indicar abuso, já que essa referência possui natureza orientativa e não obrigatória.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1049389-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

No caso, inexiste prova técnica nos autos que comprove desproporcionalidade manifesta nas taxas contratadas. A tabela unilateralmente inserida nas razões recursais não constitui prova pericial ou documental idônea, tampouco aponta, com rigor técnico, a equivalência entre os contratos analisados e os índices divulgados pelo Banco Central.

No sistema financeiro, vigora, como regra, a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS.

Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN;
e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

Assim, correta a sentença ao manter as taxas pactuadas nos contratos efetivamente apresentados, inexistindo nulidade ou onerosidade excessiva a justificar a substituição da taxa contratada pela média de mercado, mormente em razão do risco do crédito objeto da discussão.

No tocante aos contratos não apresentados pela instituição financeira, a sentença aplicou corretamente a regra do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com os documentos não exibidos, determinando, assim, a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Não há, portanto, insurgência válida quanto a esse ponto, pois a autora/apelante foi plenamente acolhida em sua pretensão revisional quanto aos contratos não trazidos aos autos pela ré.

No que concerne à prescrição reconhecida quanto os contratos específicos, a sentença observou corretamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme consolidado pelo STJ para ações revisionais de contrato bancário.

Não obstante a alegação recursal de que tais contratos não foram exibidos pela ré e que, por isso, seria aplicável a presunção do art. 400 do CPC para afastar a prescrição, tal raciocínio não se sustenta.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando presentes os elementos fáticos e temporais que a caracterizam. A autora, ao propor a demanda, indicou os números dos contratos, inclusive os respectivos prazos de vigência e datas do último desconto, de modo que o juízo pôde reconhecer, com base nessas informações prestadas pela própria parte autora, que os últimos descontos de tais contratos ocorreram antes de 25/08/2015 – marco inicial do prazo decenal em relação à data de ajuizamento da ação.

Logo, não há contradição ou
error in procedendo
na sentença, mas sim aplicação coerente do ordenamento jurídico com base nas provas disponíveis. A presunção do art. 400 do CPC aplica-se à análise de ônus probatório, e não à alteração de fatos temporais incontroversos.

A tese recursal de que os contratos renegociados ou pagos antecipadamente devem refletir a revisão da taxa de juros parte de premissa equivocada.

A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 286, reconhece que a renegociação não impede a revisão de cláusulas anteriores, desde que demonstrada a ilegalidade nos contratos originários. No caso, todavia, a revisão só foi determinada nos contratos não apresentados, enquanto os demais permaneceram válidos, com taxas preservadas por ausência de abusividade.

Assim, não há reflexo a ser aplicado nas operações subsequentes, salvo se comprovada a nulidade originária – o que não ocorreu.

Igualmente, a alegação de que os pagamentos antecipados deveriam observar a taxa revisada tampouco merece acolhimento, pois ausente prova pericial ou técnica de que tais amortizações foram realizadas com prejuízo à autora ou sobre base ilegal.

A descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de que os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato foram abusivos. Conforme jurisprudência do STJ, somente se afasta a mora quando comprovado o abuso nos encargos principais do contrato (juros, tarifas, correção, etc.).

No presente feito, a sentença não reconheceu abusividade nos contratos apresentados, razão pela qual não há base para afastar a mora ou seus consectários legais nesses contratos.

Quanto aos contratos não apresentados, embora determinada a revisão da taxa de juros, a sentença não reconheceu má-fé da instituição financeira, razão pela qual a devolução foi fixada na forma simples, e não houve declaração de mora da parte autora.

Portanto, inexiste fundamento fático e jurídico para o pleito de descaracterização da mora em relação a qualquer dos contratos analisados.

A alegação de nulidade da cláusula contratual que regula a inadimplência carece de respaldo legal. As cláusulas que estipulam multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária estão em conformidade com a legislação consumerista e civil, sendo válidas na ausência de vício ou de encargos cumulativos abusivos.

No presente caso, não foi reconhecida abusividade nos contratos onde tais cláusulas se aplicam, e, por consequência, não há fundamento para sua nulidade.

A restituição dos valores pagos a maior foi corretamente limitada aos contratos não exibidos, mediante liquidação, conforme disposto na sentença.

Assim, verifico que a sentença recorrida examinou de forma coerente, fundamentada e juridicamente adequada todas as alegações das partes, respeitando os limites da lide, o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025